Tribunal: TJPA
Processo: 0018284-55.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018284-55.2020.8.14.0401

APELANTE: IUSEF RENATO MOREIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT,
DO CP/40. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOVA PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De fato, as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e das consequências do crime, previstas no art. 59 do CP/40, foram negativadas sem fundamentação idônea, devendo serem decotadas da fixação da pena-base, mantendo-se as demais (maus antecedentes e circunstâncias do crime), pois amparadas no conjunto probatório dos autos. Sendo assim, a nova pena fica cominada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser fixada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,
reduzindo a pena ao patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos,
nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IUSEF RENATO MOREIRA BARROS

em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, em 02.07.2021 (Num. 10136003 - Pág. 1/Num. 10136004 - Pág. 3), nos autos da Ação Penal nº 0018284-55.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput,
do CP/40, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10136007 - Pág. 7/Num. 10136009 - Pág. 1), a defesa impugna somente o mérito da sentença, especificamente no que diz respeito à dosimetria penal, pois entende que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal. Isso porque o juízo
a quo
teria valorado negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 sem a devida fundamentação, razão pela qual requer a fixação da pena em seu mínimo legal, tanto no que diz respeito à pena privativa de liberdade, quanto no que diz respeito à pena pecuniária, alegando ainda, quanto a esta, a hipossuficiência econômica do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10136010 - Pág. 1/Num. 10136011 - Pág. 4, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 25.03.2022 (Num. 10136012 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena-base com decote das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e das consequências do crime, conforme parecer de Num. 11030436.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade dos recursos

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal

A defesa pleiteia tão somente a correção da dosimetria penal, pois entende que o juízo de origem laborou em erro ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, sem apresentar a devida fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40. Assim, requer a reforma da pena, aplicando-a no mínimo legal.

Nesse sentido, consignou o julgador de piso (Num. 10136003 - Pág. 1/Num. 10136004 - Pág. 3):

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC fls. 37/38), possuindo condenaço transitada em julgada nos autos de n° 0018389-37.2017.8.814.0401, no entanto, por se tratar de agravante genérica deixo de considera-la nesta fase da dosimetria.

A
culpabilidade
normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliaço;
o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razo da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixaço da pena base;
os
motivos
determinantes do crime so a ganância e a obtenço de lucro fácil; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, uma vez que cometeu o crime em um órgo público; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessário a
fixaço da pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de recluso
.

Quanto aos antecedentes, a certidão de antecedentes criminais de Num. 10135972- Pág 1/2 evidencia o acerto na valoração negativa da circunstância, considerando que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado (processos nº 0018389-37.2017.8.14.0401 e 0014729-69.2016.8.14.0401), sendo uma utilizada na 2ª fase da dosimetria, para configuração de sua reincidência, e outra na 1ª fase da dosimetria, para análise dos maus antecedentes.

Em relação às circunstâncias do crime, entendo que realmente o fato de uma das vítimas da conduta criminosa ter sido o Estado (representado pela Secretaria Municipal de Economia de Belém/PA, como narrado na peça acusatória - Num. 10135976 - Pág. 2/5), pois as estruturas metálicas estavam no depósito do órgão, entendo que se justifica a exasperação da pena-base, pois é óbvio que lesar a administração pública demanda uma reprimenda maior diante da também maior reprovabilidade da conduta.

Todavia, no que diz respeito às circunstâncias judiciais dos motivos do crime e suas consequências, entendo que a exasperação feita pelo juízo de origem não foi acompanhada de fundamentação idônea, pois os elementos por ele ponderados são inerentes ao próprio tipo penal do art. 155,
caput,
do CP/40. Por tal razão, dou parcial provimento ao recurso e as decoto da 1ª fase da dosimetria, fixando a nova pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante da compensação entre a atenuante genérica da confissão espontânea com a agravante genérica da reincidência, mantenho referida pena na 2ª fase da dosimetria e ainda na 3ª fase, diante da ausência de minorantes ou majorantes a incidirem
in caso,
tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.2 – Pleito de redução da pena de multa pela hipossuficiência do acusado.

A defesa requer ainda a fixação da pena de multa no mínimo legal, pois o acusado não teria condições financeiras de arcar com o montante de pena fixado. Ocorre que as condições financeiras do acusado são apenas parte dos critérios a serem ponderados na fixação da pena pecuniária.

Pois bem. A aplicação da pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, segue o sistema trifásico de fixação, passando pela pena-base, pena provisória até a definitiva. Tudo com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes, atenuantes, causas de aumento, diminuição, qualificadoras, privilégios. Não se trata de matéria dispositiva. Há de ser aplicada de acordo com os preceitos normativos.

Quanto ao valor do dia-multa, este sim há de levar em consideração as condições financeiras do acusado, nos termos do art. 49 do CP/40, todavia, no caso em tela, o valor já foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, não havendo como reduzir ainda mais tal
quantum.
Sendo assim, qualquer alegação quanto à hipossuficiência econômica do acusado deverá de ser levada ao juízo da execução, como forma de conduzir e fiscalizar o cumprimento de referida pena.

Sendo assim, nego provimento ao recurso quanto ao pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reduzindo a pena ao patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023